Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005138-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, uma vez que o crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo da impugnação interposta pela recorrida (Súmula 467/STJ)..

2. Não há previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa, na legislação municipal, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, como já decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1703211/PR - Rel. Min. Francisco Falcão, 17/09/2018).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de VADEMILSO BADALOTTI, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória no 1015098-19.811.0015, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar “ a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011 e dos Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, até final desfecho da presente ação.” (sic decisão recorrida).

Afirma o Recorrente que o Autor, ora Agravado, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, tendo sido autuado, em 10/03/2011, por órgão ambiental por desmatar 699,73 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal.

Aduz, ainda, sobre a peça inicial, que o Recorrido informou que o órgão ambiental “os Auto de Infração nos 129788 e 129787, imputando-lhe a conduta de ‘desmatar 507,23 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal’ e ‘desmatar 52,29 hectares de vegetação nativa’. Tais autuações geraram os processos administrativos no 167186/2011, 167179/2011 e 167170.”

Registra que a ação de base, sob a alegação da ocorrência da prescrição intercorrente no bojo dos referidos processos, tem por objetivo “anular o mencionado auto de infração, bem como, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa que lhe fora aplicada.” (sic id 35693458)

Sustenta o recorrente a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez “o Decreto Federal no 6.514/2008 se refere ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2011.” (sic Id 35693458)

Ressalta que, em razão da omissão da legislação estadual, até 2013, deve ser aplicado o prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, que traz o lapso de 5 (cinco) anos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso, notadamente pela ocorrência da prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal reside em verificar se ficou, ou não, demonstrada, na ação de base, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da multa ambiental, conforme consignou o Juízo monocrático:

[...]
Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Infração no 129789 foi lavrado em 10.03.2011 e o Auto de Infração n° 129788 e n° 129787 no dia 11.03.2011, tendo sido feita a cientificação do Autuante apenas em 12.05.2016, respectivamente, tendo decorrido nesse interstício o prazo trienal, sem que fosse praticado qualquer ato que pudesse interromper o prazo prescricional.

Dada essa conjuntura, verifica-se analisando o Processo Administrativo n° 167186/2011 (AI 129789), que o Auto de Infração foi lavrado em 10/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 113/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 857/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício 857/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.

Também no Processo Administrativo n° 167170/2011 (AI 129788), o Auto de Infração foi lavrado em 11/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 110/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 855/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício n.o 855/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.

De igual forma, o Processo Administrativo n° 167179/2011 (AI 129787), o Auto de Infração foi lavrado em 11/03/2011, em seguida foi proferido Despacho Determinando a Reconstituição dos Autos (31/03/2016), na sequência realizado a Comunicação Interna n.o 112/2016 (25/04/2016), precedida da expedição do Ofício n.o 859/2016, solicitando cópias de documentos que instruíam o processo administrativo (26/04/2016), e tão somente em 15/05/2016 juntada do Aviso de Recebimento referente ao Ofício n.o 859/2016 que cientificou o Autuante, em 12/05/2016.

Consigna-se que, em consonância com o entendimento jurisprudencial,
in verbis
, não caracteriza causa interruptiva da prescrição, a prática de atos voltados ao impulsionamento do processo administrativo sem nenhuma finalidade decisória ou apuratória da infração.

[...]

Desse modo, decorrido o prazo de 03 (três) anos entre a Lavratura do Auto de Infração no 129789 em 10.03.2011, n° 129788 e n° 129787 em dia 11.03.2011, e a Notificação do Autuante em 12.05.2016, sem ter nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo trienal, aparentemente se operou a prescrição intercorrente do processo administrativo.

Assim, em razão da aparente prescrição intercorrente do processo administrativo, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, ou seja, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

‘Ex positis’
, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR
a SUSPENSÃO dos efeitos dos Processos Administrativos n. 167186/2011, 167170/2011 e 167179/2011 e dos Termos de Embargo n.o 106666, 106663 e 106662
,
bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da DÍVIDA ATIVA ESTADUAL
, até final desfecho da presente ação.

DEFIRO o PEDIDO de PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS, CONDICIONADO, no prazo de 10 (dez) dias, à parte Autora demonstrar a impossibilidade de efetuar o seu recolhimento neste momento.

INDEFIRO, por ora, a FIXAÇÃO de MULTA pelo EVENTUAL DESCUMPRIMENTO da MEDIDA LIMINAR.” (
sic
decisão recorrida)

Como se vê, o Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que entre a lavratura do auto de infração e a sua notificação para apresentação de defesa, teria transcorrido o lapso de tempo superior a três anos, consoante o disposto no art. 21, §2o, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Contudo, a contagem do termo inicial está equivocada e em

dissonância com o entendimento
d
o
Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o RESp n. 1.112.577/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura da Execução Fiscal, atinente à multa ambiental, nos termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, com início a partir da data de encerramento do processo administrativo,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – SUCESSÃO LEGISLATIVA – LEI 9.873/99 – PRAZO DECADENCIAL – OBSERVÂNCIA– RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.1. (...).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. (...).

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Inclusive, tal tema foi convertido no Enunciado Sumular
467-STJ
: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No caso em apreço, de acordo com o historiado na decisão hostilizada, observa-se que os processos administrativos decorrentes dos Autos de Infração no 129789, n° 129788 e n° 129787, ainda, não foram concluídos. Na verdade a Administração Pública determinou algumas providências, conforme posto na decisão.

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução da multa ambiental se dá após o término do processo administrativo.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela.(N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021.

Dessa forma, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente a probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021